Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR DOS HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de ação de revisão de regime de visitas em favor de filho menor em que o autor busca o aumento do convívio com a criança.
2. Não há sucumbência recíproca quando a sentença acolhe o cerne da pretensão do autor, resistida pela parte ré, reconhecendo o direito ao aumento da convivência entre o genitor e a criança ainda que não tenha dado provimento ao objeto do pedido concernente a uma das datas festivas.
3. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, quando inestimável o valor da causa, este deve ser fixado com base na equidade e levando-se em consideração os critérios do § 2o do mesmo artigo, o que se reputa ter acontecido no caso em tela.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.